Tribunal: TJSP
Processo: 0022850-34.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022850-34.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
ANTONIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante, Felipe
Antônio da Silva, aos patamares de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para fins de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022850-34.2019.8.26.0050 -Voto no 34.042
2
Apelação Criminal com Revisão no 0022850-34.2019.8.26.0050
Comarca de Campinas
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.042
Apelação criminal
Roubos majorados em concurso
formal Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
Sentença condenatória Pretendidos o reconhecimento
de crime único, a redução da pena-base, o abrandamento
do regime prisional e a concessão do direito de recorrer
em liberdade
Admissibilidade parcial
Réu que,
mediante uma única ação, no mesmo contexto fático,
logrou subtrair bens de vítimas diversas, ameaçando-as
com arma de fogo, atingindo patrimônios distintos

Concurso formal próprio configurado (art. 70, caput, CP)
Básicas reduzidas Conquanto adequado o acréscimo na
primeira fase da dosimetria, em razão da personalidade
desvirtuada do agente e das consequências do crime para
a vítima, a fração de aumento aplicada na r. sentença
mostrou-se exacerbada, devendo ser redimensionada

Regime fechado escorreitamente fixado, compatível com
as peculiaridades da espécie
Recurso em liberdade
prejudicado, mercê o julgamento ora realizado. Apelo
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022850-34.2019.8.26.0050 -Voto no 34.042
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Felipe Antônio da Silva, por incurso, duas vezes, no
artigo 157, parágrafos 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, na forma do artigo
70, ambos do Código Penal, foi condenado às penas de 13 (treze) anos e
5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-
multa, no mínimo legal.
Inconformado, recorre, postulando o reconhecimento de crime único, a redução da pena-base, o
abrandamento do regime prisional e a concessão do direito de recorrer
em liberdade.
Anote-se,
ainda,
que
os
autos
foram
desmembrados ao corréu Luan da Conceição Oliveira, denunciado pela
mesma prática delitiva.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2.
O apelo comporta parcial provimento,
destacando-se, desde logo, que a condenação foi a solução mais correta
ao caso, a cujo respeito a Defesa nem sequer se insurge.
Verte dos autos que o apelante foi processado
e, ao final, condenado pela prática de roubos majorados em concurso
formal, porque, nas circunstâncias narradas na denúncia, agindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022850-34.2019.8.26.0050 -Voto no 34.042
4
concurso com o corréu Luan da Conceição Oliveira, subtraíram, para
proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, um cartão bancário da instituição financeira
Bradesco e a importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais),
pertencentes, respectivamente, a R.R.M. e D.F.R.M.
Pois bem.
A materialidade e autoria dos delitos restaram
cumpridamente demonstradas na espécie, máxime pelos boletins de
ocorrência (fls. 5/6 e 7/9) e autos de reconhecimento pessoal (fl. 19) e
fotográfico (fl. 21), como também pela confissão judicial do réu (mídia
audiovisual), roborada pelas declarações das vítimas e pelos uníssonos e
convincentes depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações
(mídia audiovisual), os quais confirmaram, sob o crivo do contraditório, a
dinâmica dos fatos narrados na exordial acusatória, sendo certo que, por
tais razões, o reclamo defensivo sequer se enveredou para a via
absolutória, mostrando-se, assim, irrescindível o decreto condenatório.
Cumpre registrar, nessa conformidade, que, ao
cabo da instrução criminal, apurou-se que o réu, juntamente com o
comparsa, e mediante emprego de arma de fogo, conseguiu atingir dois
patrimônios distintos, no mesmo contexto fático, a tornar imperiosa,
portanto, a incidência do concurso formal próprio de delitos e não crime
único, nos termos do artigo 70, caput, 1a parte, do Código Penal, como
bem reconhecido no decisum a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022850-34.2019.8.26.0050 -Voto no 34.042
5
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento
jurisprudencial:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DUAS
VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS
DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste
Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma
família, não há que se falar em crime único quando
no
mesmo
contexto
fático
são
subtraídos
bens
pertencentes a patrimônios distintos, incidindo,
neste caso, a regra do concurso formal, prevista no
art. 70 do Código Penal. 2. Para alterar a conclusão
das instâncias de origem, no sentido de que foram
atingidos dois patrimônios distintos, seria necessário reavaliar todo o conjunto fático- probatório existente nos autos, procedimento
inviável em sede de habeas corpus, tendo em vista
que a ação mandamental pressupõe a existência de
ilegalidade patente, demonstrável de plano. 3.
Agravo não provido”.1
De outra banda, as penas merecem reparo.
As básicas foram dobradas sob o fundamento
das “graves consequências do fato para uma das vítimas, que
1 - AgRg no HC 520.815/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022850-34.2019.8.26.0050 -Voto no 34.042
6
precisou ser medicada por conta do nervosismo decorrente do
crime, e ainda hoje se sente traumatizada pelo ocorrido” e da
“personalidade dos agentes, que engatilharam a arma por
diversas
vezes
na
cabeça
do
ofendido,
demonstrando
comportamento sádico” (fl. 169).
Conquanto adequado o acréscimo das penas na
primeira fase, em razão das consequências do delito para a vítima e da
personalidade desvirtuada dos criminosos, demonstradas pela prova oral
colhida, verifica-se que o aumento empregado pela douta Juíza
sentenciante foi exacerbado, sobretudo em se considerando o
reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que,
nesta oportunidade, a fração majoradora será redimensionada para 1/3
(um terço), de todo adequado e suficiente às peculiaridades do caso.
Reconhecidas
as
atenuantes
de
confissão
espontânea e menoridade relativa (fl. 8), as reprimendas retornarão aos
mínimos legais, na segunda etapa, sendo inviável reconduzi-las abaixo do
piso, tendo em vista o comando normativo da Súmula no 231 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal".
Na última fase, acertada a elevação das penas
em 2/3 (dois terços), visto que o reconhecimento concomitante de duas
causas de aumento, previstas na parte especial do Código Penal
(concurso de agentes e emprego de arma de fogo), autoriza o Magistrado
a aplicar a fração que mais as agrave, no caso, aquela prevista no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022850-34.2019.8.26.0050 -Voto no 34.042
7
II do parágrafo 2o-A do artigo 157 do sobredito diploma legal, nos
termos do artigo 68, parágrafo único, do referido Codex.
Outrossim, tendo em vista o comprovado
concurso formal de delitos, nota-se escorreito o acréscimo das
reprimendas, em 1/6 (um sexto), operado na r. sentença.
Como corolário, as penas ficam definitivamente
fixadas em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal.
Registre-se,
por
oportuno,
inexistirem
informações nos autos no tocante à situação processual do corréu Luan
da Conceição Oliveira, restando, assim, impossibilitada a aplicação de
eventual efeito extensivo para beneficiá-lo.
Em relação ao regime prisional, o fechado
revela-se mesmo o mais adequado e suficiente à espécie, mormente em
razão das circunstâncias do roubo, que permitem vislumbrar a ousadia, o
destemor, a frieza e a periculosidade do apelante, por praticar o crime
em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, invadindo a residência das vítimas e
submetendo-as a graves consequências, conforme assinalado no julgado
de origem, conduta essa, ademais, que vem causando verdadeiro pânico
e desassossego às pessoas de bem da comunidade paulistana, estando a
reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e concreta, com maior tempo
de permanência no cárcere (arts. 33, § 3o, e 59, CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022850-34.2019.8.26.0050 -Voto no 34.042
8
Não é sem motivo que o extinto Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo já decidiu:
"ROUBO. Regime inicial da reclusão correspondente. O
regime fechado é o mais adequado e o mais consentâneo
com a gravidade do roubo à mão armada, além de
responder a uma resposta social mais efetiva em
relação à criminalidade violenta" (Desembargador Hélio de Freitas). Frequentemente, o infundado abrandamento no regime carcerário leva à
sobrevitimação e a um previsível aumento da cifra
negra dos crimes".2
E mais:
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo qualificado pelo
emprego de arma - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 33, § 2o do Código Penal, art. 59
do Código Penal, Súmula no 231 do Superior Tribunal
de Justiça.
33(d) - Deve ser fixado o regime prisional fechado ao
agente de roubo qualificado pelo uso de arma, pois
esse crime violento inegavelmente intranquiliza a
sociedade, cabendo ao Estado-Juiz, ao retirar o
malfeitor perigoso do convívio social, evitar que o
acusado exerça suas atividades ilícitas, bem como lhe
2 - Apelação no 1.051.205/6, 11a Câmara do TACrimSP, rel. Ricardo Dip, j. 14.4.1997, v.u., DOE-Caderno 1-Parte II, edição
de 21.5.1997, p.25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022850-34.2019.8.26.0050 -Voto no 34.042
9
aplicar o devido castigo, sendo certo que a
determinação da modalidade inicial da pena não se
baseia tão-somente nos termos preconizados no art.
33, § 2o, do CP, devendo o Julgador voltar sua ótica
também para o art. 59 do mesmo Estatuto".3
Não bastasse isso, a reprovabilidade maior
decorrente da duplicidade de majorantes tem recomendado também o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena no roubo:
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo duplamente
agravado - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 157, § 2o, I e II do Código Penal.
40(a) - Tratando-se de roubo duplamente agravado,
deve ser fixado o regime prisional fechado, visto que
tal delito vem trazendo cada vez mais intranquilidade
à sociedade em geral".4
Vale
enfatizar
que
esse
tem
sido
o
entendimento unânime nesta Colenda Corte de Justiça, como se dessume
do excerto extraído de v. acórdão da relatoria do Eminente
Desembargador Camilo Léllis:
“O regime inicial fechado mostra-se o mais adequado,
tendo em vista a natureza do crime, perpetrado com
grave ameaça à pessoa, mediante o
3 - Apelação no 1.330.205/0, Julgado em 03/10/2.002, 8a Câmara, Relator: Roberto Midolla, RJTACRIM 63/128.
4 - Apelação no 1.316.845/9, Julgado em 10/06/2.003, 3a Câmara, Relator: Poças Leitão, RJTACRIM 65/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022850-34.2019.8.26.0050 -Voto no 34.042
10
emprego de arma e concurso de pessoas”.5
Outrossim, o tempo de prisão provisória, por si
só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se
outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente quando
se está em face de agente dotado de vistosa periculosidade, como
assinalado alhures, malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que reclama a análise da
possibilidade de concessão de regime prisional mais favorável somente
pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância com os ditames da
Lei de Execução Penal.
Por fim, mercê do julgamento ora realizado,
resta prejudicado o pleito com vistas à concessão do direito de recorrer
em liberdade ao réu.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do apelante, Felipe Antônio da Silva, aos
patamares de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para fins de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
5 - Apelação Criminal no 0471541-82.2010.8.26.0000, Comarca de São Paulo, Relator Des. Camilo Léllis, j. 29.08.2013, vu.